Tribunal: TJMT
Processo: 1056042-03.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056042-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ALVES TEODORO - CPF: 667.807.301-06 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1056042-03.2022.8.11.0001

ORIGEM: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

RECORRENTE: JOSE ALVES TEODORO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 20/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS, EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Diante da inexistência de
renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com o Município, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso
.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada procedente a ação e reconhecido o direito ao FGTS.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A parte recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de validade dos contratos de trabalho firmados com a Recorrida.

De início, friso que a cédula C somente, NÃO COMPROVA as renovações sucessivas no contrato temporário do Autor, sendo ônus das partes a juntada de provas para o deslinde da ação.

Porém, ancorado no princípio da celeridade dos Juizados Especiais, este Relator diligenciou ao Diário Oficial afim de buscar a confirmação acerca do direito do Autor, de onde colaciono abaixo todas as nomeações do Autor:

CONTRATO/SEDUC/39502/2018

DE: 21/03/2018

Processo Nº: 1000002800433

Contratado:(229486/17) JOSE ALVES TEODORO;CPF:667.807.301-06;Cargo/

Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH:
20H

Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/ESPANHOL;Motivo:VACÂNCIA;Un.

Adm:(084344) E.E. MARECHAL CANDIDO RONDON;De:06/03/2018 a 21/12/2018

CONTRATO/SEDUC/10588/2019

19/02/2019

Processo Nº: 1000003029082

Contratado:(229486/20) JOSE ALVES TEODORO;CPF:667.807.301-06;Cargo/

Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH:
04H

Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ESPANHOL;Motivo:ABERTURA DE

TURMA;Un. Adm:(084344) E.E. MARECHAL CANDIDO RONDON;De:06/02/2019 a 20/12/2019

CONTRATO/SEDUC/29522/2019

18/03/2019

Processo Nº: 1000003076502

Contratado:(229486/21) JOSE ALVES TEODORO;CPF:667.807.301-06;Cargo/

Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH:
16H

Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ESPANHOL;Motivo:ABERTURA

DE TURMA;Un. Adm:(084344) E.E. MARECHAL CANDIDO RONDON;De:07/03/2019 a 20/12/2019

CONTRATO/SEDUC/06697/2020

DE: 21/02/2020

Processo Nº: 1000003365616

Contratado:(229486/22) JOSE ALVES TEODORO;CPF:667.807.301-06;Cargo/

Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH:
09H

Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ESPANHOL;Motivo:AULAS

RESIDUAIS;Un. Adm:(084344) E.E. MARECHAL CANDIDO RONDON;De:10/02/2020 a 18/12/2020

CONTRATO/SEDUC/20154/2020

DE: 19/03/2020

Processo Nº: 1000003385412

Contratado:(229486/23) JOSE ALVES TEODORO;CPF:667.807.301-06;Cargo/

Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH:
04H

Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ESPANHOL;Motivo:AULAS

RESIDUAIS;Un. Adm:(084344) E.E. MARECHAL CANDIDO RONDON;De:04/03/2020 a 18/12/2020

CONTRATO/SEDUC/23600/2020

DE: 20/03/2020

Processo Nº: 1000003388487

Contratado: (229486/24) JOSE ALVES TEODORO,CPF: 667.807.301-06;Cargo/

Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH:
08H

Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ESPANHOL;Motivo:;Un.

Adm:(084344) E.E. MARECHAL CANDIDO RONDON;De: 02/03/2020 a 18/12/2020

Substituído: (228479/5) MARIANA RODRIGUES ATHAYDE

CONTRATO/SEDUC/26815/2020

DE: 22/04/2020

Processo Nº: 1000003399073

Contratado: (229486/25) JOSE ALVES TEODORO,CPF: 667.807.301-06;Cargo/

Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH:
08H

Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ESPANHOL;Motivo:;Un.

Adm:(084344) E.E. MARECHAL CANDIDO RONDON;De: 06/04/2020 a 18/12/2020

Substituído: (228479/5) MARIANA RODRIGUES ATHAYDE

CONTRATO/SEDUC/21028/2021

DE: 17/03/2021

Processo Nº: 1000003608171

Contratado: (229486/26) JOSE ALVES TEODORO,CPF: 667.807.301-06;Cargo/

Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH:
20H

Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ESPANHOL;Motivo:DEDICACAO

EXCLUSIVA (DIRETOR) / PEB -;Un. Adm:(084344) E.E. MARECHAL CANDIDO

RONDON;De: 01/03/2021 a 20/12/2021

Substituído: (228479/4) MARIANA RODRIGUES ATHAYDE

CONTRATO/SEDUC/26168/2021

DE: 11/05/2021

Processo Nº: 1000003608171

Contratado: (229486/26) JOSE ALVES TEODORO,CPF: 667.807.301-06;Cargo/

Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH:
20H

Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ESPANHOL;Motivo:DEDICACAO

EXCLUSIVA (DIRETOR) / PEB -;Un. Adm:(084344) E.E. MARECHAL CANDIDO

RONDON;De:01/03/2021 a 05/05/2021

Substituído: (228479/4) MARIANA RODRIGUES ATHAYDE

CONTRATO/SEDUC/28471/2021

DE: 17/05/2021

Processo Nº: 1000003647269

Contratado: (229486/27) JOSE ALVES TEODORO,CPF: 667.807.301-06;Cargo/

Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH:
20H

Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ESPANHOL;Motivo:DEDICACAO

EXCLUSIVA (DIRETOR) / PEB -;Un. Adm:(084344) E.E. MARECHAL CANDIDO

RONDON;De: 06/05/2021 a 20/12/2021

Substituído: (228479/5) MARIANA RODRIGUES ATHAYDE

CONTRATO/SEDUC/10175/2022

DE: 04/03/2022

Processo Nº: 1000003898989

Contratado: (229486/29) JOSE ALVES TEODORO,CPF: 667.807.301-06;Cargo/

Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH:
08H

Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ESPANHOL;Motivo:DEDICACAO

EXCLUSIVA (DIRETOR) / PEB -;Un. Adm:(084344) E E MARECHAL CANDIDO

RONDON;De: 07/02/2022 a 16/12/2022

Substituído: (228479/4) MARIANA RODRIGUES ATHAYDE

CONTRATO/SEDUC/14814/2022

DE: 04/03/2022

Processo Nº: 1000003876737

Contratado:(229486/28) JOSE ALVES TEODORO;CPF:667.807.301-06;Cargo/

Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH:
14H

Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ESPANHOL;Motivo:AULAS

RESIDUAIS;Un. Adm:(084344) E E MARECHAL CANDIDO RONDON;De:01/02/2022 a 16/12/2022

CONTRATO/SEDUC/24104/2022

DE: 11/03/2022

Processo Nº: 1000003876737

Contratado:(229486/28) JOSE ALVES TEODORO;CPF:667.807.301-06;Cargo/

Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH:
14H

Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ESPANHOL;Motivo:AULAS

RESIDUAIS;Un. Adm:(084344) E E MARECHAL CANDIDO RONDON;De:01/02/2022 a 16/12/2022

CONTRATO/SEDUC/24018/2022

DE: 11/03/2022

Processo Nº: 1000003898989

Contratado: (229486/29) JOSE ALVES TEODORO,CPF: 667.807.301-06;Cargo/

Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH:
08H

Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ESPANHOL;Motivo:DEDICACAO

EXCLUSIVA (DIRETOR) / PEB -;Un. Adm:(084344) E E MARECHAL CANDIDO

RONDON;De:07/02/2022 a 04/03/2022

Substituído: (228479/4) MARIANA RODRIGUES ATHAYDE

CONTRATO/SEDUC/26877/2022

DE: 29/03/2022

Processo Nº: 1000003922542

Contratado:(229486/30) JOSE ALVES TEODORO;CPF:667.807.301-06;Cargo/

Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH:
12H

Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ESPANHOL;Motivo:AULAS

RESIDUAIS;Un. Adm:(084344) E E MARECHAL CANDIDO RONDON;De:05/03/2022 a 16/12/2022

CONTRATO/SEDUC/30596/2022

DE: 30/03/2022

Processo Nº: 1000003922571

Contratado:(229486/31) JOSE ALVES TEODORO;CPF:667.807.301-06;Cargo/

Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH:
03H

Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ESPANHOL;Motivo:AULAS

RESIDUAIS;Un. Adm:(084344) E E MARECHAL CANDIDO RONDON;De:07/02/2022 a 16/12/2022

CONTRATO/SEDUC/33107/2022

DE: 12/04/2022

Processo Nº: 1000003922554

Contratado: (229486/32) JOSE ALVES TEODORO,CPF: 667.807.301-06;Cargo/

Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH:
06H

Hab.:LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/PORTUGUES/ESPANHOL;Motivo:DEDICACAO

EXCLUSIVA (DIRETOR) / PEB -;Un. Adm:(084344) E E MARECHAL CANDIDO

RONDON;De: 06/03/2022 a 16/12/2022

Substituído: (228479/4) MARIANA RODRIGUES ATHAYDE

Assim regra o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 o qual estabelece que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”
.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2º da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Da análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a existência de renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes a ensejar o direito da Recorrida a título de recolhimento fundiário.

Pelo contrário, o que se tem é a existência de contratações distintas, decorrentes de processos seletivos distintos, os quais o Autor refaz todos os anos sabendo de suas condições de temporário,
ocorrendo, inclusive interstício entre os contratos por um lapso temporal.

Portanto, inexistindo renovações sucessivas, entendo que o Estado respeitou os limites legais, inclusive sem violação ao Tema 551 do STF, não incorrendo o caso versado em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade perquirida.

A contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrida não tem direito ao depósito do FGTS. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1.
No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS.
2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1370668 MG 2012/0217156-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1. No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.370.668/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 20.8.2013) No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi afastada pelas instâncias ordinárias, que concluíram que "A apelante foi contratada por tempo determinado, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República, conforme se extrai dos contratos administrativos de ff. 5/8 e 10/11.
Assim, a natureza do vínculo jurídico entre as partes é mesmo de contrato administrativo temporário de trabalho, não se aplicando as normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT". Portanto, correta a decisão que afastou o pagamento de FGTS à recorrente.
Diante do exposto, com base no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso especial. (STJ - REsp: 1516475 MG 2015/0037454-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 27/
03/2015).

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
manter a sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA
, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023